Tribunal: TJPA
Processo: 0876547-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876547-27.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1.

Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 3 dias do mês de junho de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pelo
Município de Belém
em face do Acórdão Id n°
15816301
,
que negou provimento ao recurso, para manter sentença de piso, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Em suas razões o embargante sustenta a existência de omissão no r. Acórdão, uma vez que não considerou as provas relacionadas às reformas e melhorias realizadas pelo Município de Belém no imóvel em que se localiza a Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Malvinas, que atualmente conta com toda a infraestrutura necessária para seu adequado funcionamento, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios (Id n° 16184925).

Em suas contrarrazões o Ministério Público de 2º Grau, pugna pelo não conhecimento dos referidos embargos, e caso seja o recurso conhecido, requer a rejeição dos aclaratórios por inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art.1.022 do CPC, com a manutenção da decisão recorrida (Id n° 16393988).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração e passo a analisá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, a questão posta nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já enfrentada na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência de omissão, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente sustenta basicamente que
o Acórdão foi omisso em

considerar as provas relacionadas às reformas e melhorias realizadas pelo Município de Belém no imóvel em que se localiza a ESF Malvinas
, que atualmente conta com toda a infraestrutura necessária para seu adequado funcionamento.

Nesse contexto, acórdão embargado não padece de qualquer contradição ou omissão, tendo expressamente analisado e rechaçado todos os pontos do inconformismo do recorrente, consoante se verifica da leitura do seguinte trecho do voto:

“Embora o apelante sustente que teria cumprido integralmente as medidas apontadas pelo Ministério Público,
verifico que a documentação juntada aos autos denota apenas que o início da execução da adequação da USF Malvinas estava previsto para fevereiro de 2020 (ID 4180349 - Pág. 1), não tendo o Município de Belém comprovado que o projeto, de fato, foi implementado, ônus que lhe incumbia por força do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta feita, constatada a inércia/demora do Município de Belém na implementação das políticas nacionais de saúde do SUS, é legítima a interferência do Poder Judiciário, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), conforme entendimento uníssono dos Tribunais Superiores: [...]”

Desse modo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, dado que se observa que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO DE REEXAME
E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

4.Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar

tal decisum
.

5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi – Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016, publicado em 15/06/2016, Informativo 585)” – grifei

Com efeito, tendo em vista que o embargante postula com os embargos, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024